Tribunal: TJSP
Processo: 2121900-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO – DEVER DE A EX-EMPREGADORA MANTER O SEGURADO APOSENTADO NAS MESMAS CONDIÇÕES QUE GOZAVA QUANDO DO CONTRATO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI No 9.656/98 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2121900-18.2020.8.26.0000, da
Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante BENEDITO
BASTOS, é agravado SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121900-18.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2121900-18.2020.8.26.0000
Agravante: Benedito Bastos
Agravado: Sobam Centro Médico Hospitalar S/A
(Voto no 25.073)
EMENTA: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
PLANO DE
SAÚDE E ODONTOLÓGICO
DEVER DE A EX-
EMPREGADORA
MANTER
O
SEGURADO
APOSENTADO
NAS
MESMAS
CONDIÇÕES
QUE
GOZAVA QUANDO DO CONTRATO DE TRABALHO
INTELIGÊNCIA DO ART. 31 DA LEI No 9.656/98

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 36/38 dos autos principais, que, no bojo
de ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de
antecipação da tutela para manter o agravante e seus
dependentes no plano de saúde nas mesmas condições de que
gozavam quando da vigência do contrato de trabalho, nos
termos assegurados pelo art. 31 da Lei no 9.656/98.
Irresignado, pretende o recorrente a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que se encontram presentes os
requisitos
autorizadores
da
tutela
antecipada,
notadamente, aqueles previstos no art. 31 da Lei n.o
9.656/98.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
deferida a liminar pretendida, consoante decisão de fls.
45/48.
Sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121900-18.2020.8.26.0000
3
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 55).
É o relatório.
1.-
O recurso merece acolhida.
Consoante afirmado anteriormente, “O pleito inicial
é claro ao pretender a manutenção do agravante e seus
dependentes como beneficiários do plano de saúde, nas
mesmas condições de que gozava quando da vigência do
contrato de trabalho, nos termos assegurados pelo art. 31
da Lei no 9.656/98.
"Dando respaldo a essa pretensão, vieram aos autos
documentos que comprovaram o vínculo laboral mantido
entre o agravante e a empresa Rápido Luxo Campinas Ltda.
por mais de 10 anos (fls. 14, origem), a vigência, à
época, do plano de saúde fornecido pela empregadora (fls.
19/22), a demissão sem justa causa (fls. 17) e seu status
de aposentado por tempo de contribuição (fls. 18).
" Ocorre que, após a extinção do vínculo de trabalho
e ao optar por se manter no plano de saúde, a operadora
apresentou condições diversas daquelas oferecidas para os
empregados ativos.
"Na
hipótese,
portanto,
encontra-se
presente
a
probabilidade do direito e o perigo de dano, consoante o
disposto no art. 300 do CPC.
"Isso porque, nos termos do art. 31 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121900-18.2020.8.26.0000
4
9.656/98, é imperiosa a manutenção do pagamento das
mensalidades
nas
mesmas
condições
de
cobertura
assistencial de que o agravante gozava quando da vigência
do contrato de trabalho, suportando o encargo integral,
correspondente ao valor pago pelos funcionários ativos,
mais a cota parte que era arcada pela ex-empregadora.

“Entendimento
diverso
poderá
causar
riscos
irreparáveis ou de difícil reparação aos interesses do
agravante caso seja comprovado, ao final, que sua
situação, efetivamente, se subsuma à hipótese prevista no
art. 31 da Lei no 9.656/98.
“Outrossim, vislumbra-se a presença dos requisitos
legais, como também o risco de proteção à saúde, bem
jurídico relevantemente considerado, o qual se prioriza
em detrimento de qualquer outro, além da possibilidade de
reversão da medida deferida, pois eventuais prejuízos
suportados pela agravada serão de ordem eminentemente
patrimonial, o que autoriza a manutenção da liminar
concedida às fls. 45/48.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso. Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes
intimadas
a
se
manifestarem,
nas
próprias
razões
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2121900-18.2020.8.26.0000
5
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica